Tribunal: TJSP
Processo: 2121054-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de continuidade de obra em unidade de imóvel com pedido liminar – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela – Pretensão de compelir o Condomínio agravado a permitir a entrada de cinco prestadores de serviços contratados pelo casal de autores condômino para execução de obra no interior do imóvel, paralisada em razão

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de continuidade de obra em unidade de imóvel com pedido liminar – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela – Pretensão de compelir o Condomínio agravado a permitir a entrada de cinco prestadores de serviços contratados pelo casal de autores condômino para execução de obra no interior do imóvel, paralisada em razão do regime de quarentena imposto por conta do COVID-19 – Improcedência do inconformismo – Risco iminente a moradores e a trabalhadores do Condomínio – Requisitos do art. 300, do CPC, ausentes – Obras que ademais não são urgentes -Hipótese de manutenção da decisão recorrida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: São Caetano do Sul voto no 31935
Registro: 2020.0000565809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2121054-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são agravantes DANIEL
CINTRA DOS SANTOS e FERNANDA SANTANA GONÇALVES CINTRA, é
agravado CONDOMÍNIO VALÊNCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121054-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31935
2
Voto no 31935
Agravo no: 2121054-98.2020.8.26.0000
Agravantes: DANIEL CINTRA DOS SANTOS E FERNANDA SANTANA
GONÇALVES CINTRA
Agravada: CONDOMÍNIO VALÊNCIA
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
Agravo de instrumento
Ação de continuidade de obra em
unidade de imóvel com pedido liminar Insurgência em face de
decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
Pretensão de compelir o Condomínio agravado a permitir a
entrada de cinco prestadores de serviços contratados pelo casal de
autores condômino para execução de obra no interior do imóvel,
paralisada em razão do regime de quarentena imposto por conta do
COVID-19 Improcedência do inconformismo Risco iminente a
moradores e a trabalhadores do Condomínio Requisitos do art.
300, do CPC, ausentes Obras que ademais não são urgentes -
Hipótese de manutenção da decisão recorrida
Recurso
desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra decisão de fls.
51/52, que em 'ação de continuidade de obra em unidade de
imóvel com pedido liminar', indeferiu o pedido de antecipação
dos efeitos da tutela.
Sustentam
os
recorrentes
que
são
proprietários do imóvel localizado na Rua Piauí, 274 - apto
92 A - Santa Paula - CEP: 09541-150 - São Caetano do Sul -
SP, devidamente matriculado no 2o Cartório de Registro de
Imóveis de São Caetano do Sul, matrícula sob o n. 52.494
conforme documentos em anexo. Que em meados de novembro de
2019 deram início à obra e design de interiores na unidade 92
A, do Condomínio réu, comunicando-o e enviando-o o projeto da
obra, que estando em termos, foi aprovada a iniciação.
Enquanto isso, os agravantes, se instalaram na casa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121054-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31935
3
genitores da autora (onde o espaço, o tempo e a concessão são
limitados e isso deve ser respeitado pelos agravantes)
contrataram um guarda móveis, cujo valor mensal é
significativo (doc. anexo), e seguiram com a obra, pagando-a
religiosamente aos prestadores, criando-se uma expectativa em
todos, de que mudariam, agora em abril/2020 (fls. 03).
Ocorre
que,
infelizmente,
vivemos
uma
pandemia por Covid-19, da qual foi decretado o início da
quarentena, aos dias 24 de março de 2020, a fim de evitar-se
a disseminação do vírus e eventual colapso no sistema de
saúde. Não obstante a isso, o casal teve a surpresa de que se
tornariam pais, conforme o exame Beta HCG anexo, com
resultado positivo. Um momento sem dúvida de muita alegria,
com um misto de preocupação, do qual passaram a ter mais
problemas, pois os custos da obra passam a pesar sem a devida
conclusão, e ainda, o tempo de instalação na casa dos
genitores da autora já passou (a casa sendo deles, deve ser
respeitado o tempo determinado), causando-os um desconforto
enorme (conforme declaração do genitor da autora anexa) (fls.
03/04).
Com
isso,
tentou-se
um
acordo
com
o
condomínio, na pessoa de seu síndico, pela manutenção da obra
com mais prestadores, o que tornaria célere e acabaria com a
obra em até 60 dias (conforme doc. anexo), mas sem sucesso, o
Condomínio réu, decidiu, que a obra fosse continuada, porém,
limitando-se a somente um prestador de serviços e orientando
os agravantes a procurarem a via judicial, requerendo uma
liminar. Em um condomínio com 54 unidades de apartamentos,
contando somente com duas destas em obras, não há prejuízo
algum na liberação de 5 (cinco) prestadores, que podem
utilizar o elevador de serviço ou até mesmo a escala se
melhor lhe prouver. Imperioso destacar, que os cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121054-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31935
4
prestadores, irão se dividir em uma área de 180m2
(apartamento duplex), ficando cada um destes com um espaço de
36m2, para cada um desenvolver a suas atividades, dentro da
unidade, sem qualquer risco de contágio (fls. 04/05).
Destacam que OBRA JÁ É INICIADA DESDE MEADOS
DE NOVEMBRO E RESTANDO 30% DE SUA CONCLUSÃO, NÃO SE TRATANDO
DE OBRA NOVA, e considerando que a CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO ESTÁ
IMPEDIDA DE FUNCIONAR, ficando a família sem onde morar, caso
a obra não seja concluída a tempo (vez que deve ser
considerado sim, o fato de morar com parentes e ter que
respeita-los quando imposto um tempo determinado) e ainda, o
fato da agravante se encontrar GESTANTE, além de terem
prejuízos com o pagamento da quota de condomínio e o IPTU
(grifo no original) (fls. 05).
Alegam que que estão à espera de um bebê,
cujo pré-natal se faz em São Caetano do Sul, ficando a
gestante autora sendo obrigada a se locomover até a cidade,
sendo que isso não seria necessário, se lá já estivesse
morando. Sem contar, que permanece morando de favor, onde o
espaço é limitado e cujo prazo combinado, já estourou (fls.
05/13).
Não se pode prevê ou ao menos ter-se clareza
de quando essa situação de pandemia por Covid-19, irá passar
e com isso, podendo se tornar mais gravosa a situação dos
agravantes, pelo fato de não terem a sua residência pronta.
Dessa forma, conclui-se pela pretensão, à tutela antecipada
fundamentada em motivos relevantes e apoiada em prova idônea.
Portanto, quanto à concessão da liminar, no presente caso, a
ouvida da parte contrária tornará inócua a medida (fls. 14).
Em suma, clamam pela reforma da decisão
agravada, com a concessão da antecipação da tutela pretendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121054-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31935
5
na inicial, reconhecendo "in limine" o direito dos autores à
continuidade da obra necessária, com os cinco prestadores de
serviços e introduzindo-os na mesma "inaudita et altera
pars", na forma do artigo 273 do CPC, diante dos documentos
apresentados, prova inequívoca do domínio sobre o imóvel, da
obra/reforma iniciada desde 11/2019 e do fundado receio de
dano irreparável ou de difícil reparação, considerando: como
obra essencial e necessária aquele que apronta o primeiro
imóvel do casal e o quarto de seu primeiro filho, o fato de o
casal estar morando de favor e a gestação da agravante e o
pré-natal na clínica localizada na cidade do imóvel (fls.
14).
Recurso formalmente em ordem, processado sem
o postulado efeito ativo, dispensada resposta do condomínio
agravado, ainda não integrado à lide.
É o relatório do necessário.
2. O presente recurso não merece provimento.
Transcreve-se
abaixo
teor
da
decisão
hostilizada:
“Vistos.
Insta ressaltar que a concessão de tutela
antecipada reclama, nos termos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, a presença de dois
requisitos, quais sejam: 1) a probabilidade do
direito invocado; 2) perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
No
caso
em tela,
em que
pesem as
alegações dos requerentes, ausentes os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121054-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31935
6
necessários para a sua concessão, pois não há
indícios de que se trata de uma obra essencial que
justificasse o afrouxamento do estabelecido pelo
condomínio, que visa à segurança de todos os
moradores do edifício, em obediência às regras
sanitárias impostas diante do cenário mundial em que
estamos passando, com a COVID-19.
Ademais, o fato de estarem residindo com
familiares descaracteriza o perigo de dano.
Diante do exposto, indefiro o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela.
No mais, cite-se com as advertências da
revelia.
Int.” (fls. 51/52).
Pois bem. O art. 300 do Código de Processo
Civil dispõe que "a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Como se vê, a finalidade precípua da tutela de
urgência é a prevenção de dano que possa advir pela demora na
solução do pedido principal, não se prestando a declarar
direitos subjetivos materiais.
Acresça-se a isso, que é notório que o mundo
atravessa pandemia decorrente do Covid-19, decretada pela
Organização
Mundial
de Saúde, cumprindo adicionar que
diversas medidas foram adotadas em todos os setores da
sociedade visando evitar a propagação do vírus.
Devido a isso impõe-se a análise cautelosa dos
argumentos
expostos
pelas
partes,
privilegiando-se
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121054-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31935
7
interesse coletivo e a preservação da saúde dos demais em
detrimento
do
interesse
particular,
salvo
hipóteses
excepcionais, o que aqui não se verifica, a despeito do que
entendem os recorrentes.
Demais disso, o condomínio possui direitos que
devem ser respeitados, o que impõe facultar a sua prévia
manifestação, até mesmo para que o julgador possa dispor de
outros elementos para decidir com maior segurança.
Confira-se a respeito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA COM
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA COM O PROPÓSITO DE
COMPELIR O CONDOMÍNIO A PERMITIR A ENTRADA DE TODOS
OS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR CASAL
CONDÔMINO PARA CONSECUÇÃO DE OBRA NO INTERIOR DO
IMÓVEL
PARALISADA
EM
VIRTUDE
DO
REGIME
DE
QUARENTENA IMPOSTO POR CONTA DO COVID-19 LIMINAR
NEGADA
-
IRRESIGNAÇÃO
NÃO
ACOLHIDA
AGRAVO
IMPROVIDO” (AI n.o 2075720-41.2020.8.26.0000; 25a
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Almeida
Sampaio; j. 06/05/2020).
“AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
CONDOMÍNIO EM
EDIFÍCIO. CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO LIMINAR.
DESCABIMENTO. Elementos presentes não autorizam a
concessão
da
medida.
Agravante
que
pretende
autorização para continuidade das obras em sua
unidade condominial. Impossibilidade. Realização de
reforma
com
a
finalidade
de
melhoria
do
apartamento. Inexistência de necessidade de reparos
emergenciais. Suspensão da execução das obras em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121054-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31935
8
razão da pandemia do COVID-19. Situação excepcional
e
delicada,
com
adoção
de
rigorosas
medidas
restritivas pra contenção da propagação do vírus,
em atenção às orientações dos Poderes Públicos
Estadual e Municipal. Concessão da tutela que
colocaria em perigo todos os demais condôminos, com
evidente agravamento dos riscos de contaminação e
proliferação do COVID-19. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO”. (Agravo de Instrumento no
2064890-16.2020.8.26.0000, 32a Câmara de Direito
Privado;
Rel.
Des.
Luis
Fernando
Nishi,
j.
13.4.2020).
“Agravo
de instrumento.
Condomínio em
edifício residencial. "Ação de Obrigação de Fazer
com pedido de Tutela Antecipada de Urgência".
Suspensão da execução das obras em razão da
pandemia do COVID-19. Decisão que indeferiu pedido
de tutela de urgência objetivando a retomada da
obra da unidade condominial de sua propriedade.
Impossibilidade, neste momento, de realização ou
término de reforma com a finalidade de melhorias do
apartamento. Inexistência de necessidade de reparos
emergenciais. Situação excepcional, com adoção de
rigorosas
medidas
restritivas
em
ambiente
condominial. Finalidade de contenção da propagação
do vírus, em atenção às orientações dos Poderes
Públicos
Estadual
e
Municipal.
Ausência
de
elementos necessários para o deferimento do pedido.
Questão, ademais, que envolve o mérito da discussão
e que deve ser apreciada nos autos principais, após
o contraditório. Decisão que deve ser mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121054-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31935
9
diante dos fatos constantes dos autos. Recurso
improvido”. (AI n.o 2067855-64.2020.8.26.0000; 32a
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco
Occhiuto Júnior; j. 28/04/2020).
Como já dito, a proteção ao direito à vida e à
saúde coletiva dos moradores prevalece sobre os interesses
individuais dos autores, eis que é evidente que o aumento na
circulação e aglomeração de pessoas no local eleva
sobremaneira o risco de contágio dentro do condomínio, com
desrespeito a regras de quarentena ditadas por autoridades
públicas ainda prevalentes, em conformidade com orientações
da OMS.
Por fim, a previsão do nascimento do primeiro
filho dos autores ainda guarda razoável distância no tempo
futuro e, mesmo que estivesse para ocorrer de forma imediata,
nada impediria que fosse a situação administrada de forma
provisória até a normalização que fatalmente advirá quando do
final da quarentena.
Anote-se, ainda, que o direito de propriedade
não é absoluto, mormente em se tratando de condomínios.
Isto porque como todos tem a propriedade sobre
sua área privativa e uma parte proporcional sobre a área
comum, a questão é delicada.
Não se pode exercer o direito de propriedade
com prejuízo aos demais condôminos.
Assim, o casal proprietário tem que estar
ciente de que, ao promover reformas, deve respeitar as
imposições inerentes à vida em comunidade.
Por outro lado, a análise mais aprofundada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121054-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31935
10
controvérsia de fundo objeto da ação proposta pelos
agravantes está reservada ao juízo de primeiro grau, que,
após o contraditório e à luz das provas que eventualmente
venham a ser produzidas, disporá de todos os elementos de
convicção necessários, ficando observado, dessa forma, que a
situação poderá ser objeto de reavaliação pelo juízo 'a quo'
caso haja modificação no panorama atual da pandemia e na
determinação pelo poder público de eventual alteração das
regras de isolamento social, com base inclusive nos novos
elementos de convicção que serão trazidos ao processo.
Neste
contexto,
a
manutenção
da
decisão
hostilizada, é medida de rigor.
Nega-se,
pois,
provimento
ao
agravo
de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator